Tribunal: TJDFT
Processo: 0714083-90.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica contra a mulher. Lesão corporal. Ameaça. Absolvição mantida. Recurso conhecido e Não provido.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu pelos crimes previstos nos artigos 129, § 13 e 147, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, e do art. 7o, incisos I, II e V, ambos da Lei n. 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de reformar a sentença recorrida e condenar o apelado como incurso nas penas do art. 129, § 13, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, e do art. 7o, incisos I, II e V, ambos da Lei n. 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo dúvida razoável e fundamentos a respeito da existência do elemento subjetivo do tipo, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, inexistindo razões para reforma da sentença que absolveu o apelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e não provido.